Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da autora, e deu provimento ao recurso da ré.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
3. Os honorários de sucumbência não devem ser majorados em caso de provimento parcial do recurso de apelação.
3. Tendo sido desprovido o apelo da autora, correta a majoração em 1% da verba honorária, o que implica em elevar o percentual de condenação de 40% para 41% dos honorários advocatícios, os quais foram estabelecidos em 10% do valor da condenação.
4. Tendo restado expressamente delineados os fundamentos e os parâmetros da redistribuição do ônus da sucumbência, e, ainda, da majoração dos honorários recursais, não se verifica a alegada omissão, tratando-se de insurgência não adequada à via dos Embargos de Declaração, restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.